Tribunal: CARF
Processo: 10480.732832/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.732832/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.885 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
BERTA FERNANDA DE SOUZA GUEDES SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732832/2012-39
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.885 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732832/2012-39

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 64/69):
A contribuinte acima identificada insurge-se, mediante apresentação da impugnação de
fls. 02/05, contra a Notificação de Lançamento de fls. 33/36, referente ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2010, exercício 2011, resultante do
deferimento parcial de Solicitação de Retificação do Lançamento - SRL, às fls. 32 e 42,
substituindo a Notificação de Lançamento de fls. 25/28.
O lançamento em foco (fls. 33/36) apurou a omissão de rendimentos tributáveis no
montante de R$ 109.126,54, sendo a quantia de R$ 26.388,34 recebida da Secretaria de
Administração - CNPJ no 10.572.022/0001-80, com compensação do imposto retido na
fonte no valor de R$ 319,02, e a quantia de R$ 82.738,20 recebida do Instituto Nacional
do Seguro Social - CNPJ no 29.979.036/1161-06, com compensação do imposto retido
na fonte no valor de R$ 11.437,58, procedendo-se à correspondente dedução da
contribuição previdenciária oficial, sobre os rendimentos omitidos, no total de R$
12.572,53, o que resultou na exigência de imposto suplementar de R$ 6.482,40, multa
de ofício de R$ 4.861,80 e juros de mora de R$ 939,94, calculados até 28/09/2012.
Na impugnação interposta às fls. 02/05, a contribuinte apresenta, em síntese, os
seguintes argumentos:
- Em virtude da primeira Notificação de Lançamento, recebida em junho de 2010,
constatou que sua declaração de ajuste anual do exercício 2011, ano-calendário 2010,
foi entregue, por seu contador, “sem movimento”.
- Assim, em 13/06/2012, apresentou uma Solicitação de Retificação do Lançamento
(SRL), que foi deferida apenas parcialmente, não tendo sido consideradas as
deduções de despesas médicas, por falta de comprovação.
- Não aceita que despesas regiamente pagas sejam desconsideradas arbitrariamente,
lesando-a financeiramente, quando a legislação a ampara no sentido de realizar
retificações mesmo após o início da ação fiscal. Cita os artigos 830 a 833 do Decreto no
3.000, de 1999.
- Ao simular a retificação de sua declaração de ajuste anual, com a inclusão de todos os
rendimentos tributáveis, bem como de todas as deduções legais, obteve um saldo de
imposto a pagar de R$ 4.211,99.
- Assim, requer que seja acolhida a impugnação para corrigir o imposto suplementar
lançado de R$ 6.482,40 para o valor retificado de R$ 4.211,99.
A decisão de primeira, por unanimidade, manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA.
Os rendimentos tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de ajuste anual,
detectados em procedimento de ofício, devem ser adicionados à base de cálculo
declarada para efeito de apuração do imposto devido. Consubstancia-se em matéria
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.885 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732832/2012-39

incontroversa, na medida em que houve concordância da contribuinte em relação à
omissão de rendimentos tributáveis apurada no lançamento.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidas as despesas médicas efetuadas pela contribuinte, no ano-
calendário, relativos ao próprio tratamento ou ao de seus dependentes, assim
considerados nos termos da legislação do imposto de renda. Constatado o erro no
preenchimento da declaração de ajuste anual, deve-se proceder à dedução das despesas
médicas, conforme comprovantes acostados aos autos.
Cientificada da decisão, em 21/03/2015 - sábado (fls. 73/74), a contribuinte, em
22/04/2015, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 77), trazendo aos autos nova declaração
emitida pela psicóloga contratada, atestando o seu endereço profissional, bem como os serviços
prestados e os pagamentos realizados, suprindo assim a deficiência remanescente apontada na
decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 78/88.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 91), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica realizada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Maria Anita Mac
Dowell dos Santos, no valor de R$ 3.3200,00, por falta de indicação do endereço da
profissional, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa na DAA/2011.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa médica realizada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.885 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732832/2012-39

aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
O recibo emitido pela psicóloga Maria Anita Mac Dowell dos Santos (fls. 10) –
aliado a declaração por ela emitida relativa ao ano-calendário de 2011, ora carreada, com
especial destaque para os dados da profissional contratada (fls. 85) – aponta e comprova a
ocorrência do tratamento psicoterapêutico submetido pela Recorrente, bem como a quitação dos
serviços no decorrer do ano de 2010, além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício
remanescente apontado na decisão recorrida no que tange à indicação do endereço da
profissional emitente do recibo, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, reconheço o direito a
dedução da despesa pleiteada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para acatar a
despesa médica, no valor de R$ 3.200,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Original